Tribunal: STF
Processo: ARE 1589548
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO COMPROVADO. CONSENTIMENTO INEQUÍVOCO NÃO DEMONSTRADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. NEUTRALIZAÇÃO DE VETORES DO ART. 59 DO CP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática, pelo réu, dos crimes de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica (CP, art. 129, § 13º) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (Lei nº 11.340/2006, art. 24-A), fixando pena em regime inicial semiaberto. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência probatória, atipicidade da conduta relativa ao descumprimento de medida protetiva, e redimensionamento da pena, com aplicação de concurso formal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos delitos de lesão corporal em contexto de violência doméstica e de descumprimento de medidas protetivas; (ii) estabelecer se houve dolo na conduta de descumprimento das medidas protetivas, afastando a alegação de consentimento da vítima; (iii) determinar se a dosimetria da pena deve ser ajustada, com reconhecimento do concurso formal ou redimensionamento do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A palavra da vítima, quando coesa, corroborada por laudo pericial e provas audiovisuais, assume especial relevância em delitos de violência doméstica, em consonância com a jurisprudência do STJ (AREsp n. 2.724.901/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024).
4. O conjunto probatório comprova materialidade e autoria do crime de lesão corporal, revelando animus laedendi e dolo direto do réu, incompatíveis com a versão defensiva.
5. O crime de descumprimento de medidas protetivas configura-se pelo simples desprezo à ordem judicial, sendo de natureza formal e prescindindo de violência.
6. O consentimento da vítima somente afasta a tipicidade quando inequívoco, o que não se demonstrou no caso concreto, conforme entendimento pacífico do STJ (AgRg no AREsp n. 2.884.194/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/5/2025).
7. A defesa não se desincumbiu do ônus de provar a alegada anuência da vítima, apresentando apenas indícios insuficientes, enquanto o depoimento da ofendida permaneceu firme e consistente.
8. Na dosimetria, os fundamentos utilizados para negativar circunstâncias e consequências do crime foram genéricos, limitando-se a elementos do tipo penal, devendo ser neutralizados, em observância à jurisprudência do STJ (REsp n. 2.025.341/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025).
9. Reconhecida a reincidência, a pena definitiva é fixada em 01 ano e 02 meses de reclusão pelo crime de lesão corporal e em 03 meses e 15 dias de detenção pelo descumprimento de medida protetiva.
10. Correto o reconhecimento do concurso material (CP, art. 69), pois as condutas tiveram desígnios autônomos e atingiram bens jurídicos diversos. 11. Mantém-se o regime inicial semiaberto, diante da reincidência e da soma das penas, em consonância com o art. 33, § 2º, “b”, do CP e a Súmula 269 do STJ.
12. Concedido o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mantendo-se o entendimento inicialmente adotado pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica.
2. O crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 se configura pelo simples descumprimento da ordem judicial, sendo de natureza formal.
3. O consentimento da vítima apenas afasta a tipicidade do descumprimento de medida protetiva quando inequívoco.
4. A negativação de vetores do art. 59 do CP exige fundamentação concreta e vinculada ao caso, não se admitindo razões genéricas.
5. O concurso material aplica-se quando o agente pratica condutas autônomas com desígnios distintos, ainda que contra a mesma vítima.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CP, arts. 59, 69, 129, §13º e 121-A, §1º; CPP, art. 156; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Resolução CNJ nº 492/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.724.901/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 3/1/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.884.194/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/5/2025, DJEN 26/5/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.573.895/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/2/2025, DJEN 24/2/2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.408.465/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/12/2023, DJe 19/12/2023; STJ, REsp n. 2.025.341/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025, DJEN 25/2/2025; STJ, AgRg no REsp n. 1.996.950/AM, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 5/3/2025, DJEN 11/3/2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.598.674/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 5/8/2025, DJEN 14/8/2025; STJ, HC n. 931.704/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14/4/2025, DJEN 25/4/2025.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente